Tribunal: TJDFT
Processo: 0720720-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO MARCO PARA CONCESSÃO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. ANÁLISE EM PRIMEIRO GRAU DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. NÃO PROVIMENTO.

1. Por ausência de previsão legal, a prática de falta grave no curso da execução penal não serve para interromper o prazo para deferimento de saídas temporárias. Modificação de entendimento à luz de precedentes do STJ e do TJDFT.

2. Recurso de agravo conhecido e desprovido.